Tribunal: TJPA
Processo: 0841170-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841170-29.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO GABRIEL MENDES DE ALMEIDA, CLOVIS DE SENNA MENDES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL,
PREVIDENCIÁRIO E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DE RETROATIVO
.

DIREITO À PENSÃO QUE FORA RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO.
APELAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO RETROATIVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS DO ÓBITO. DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES À ÉPOCA DO ÓBITO.
NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR IMPÚBERE. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, I DO CC. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar a data do início do benefício previdenciário,
tendo a sentença julgado parcialmente procedente o
pedido,
determinando ao IGEPREV que
efetue o pagamento retroativo dos meses até então inadimplidos, devidos desde a data do óbito da genitora dos beneficiários.

2-Alega o Apelante que a sentença fere a regra do art. 29-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece que os efeitos financeiros das pensões, requeridas 180 (cento e oitenta) dias após a data do falecimento do segurado, dar-se-ão a partir da data do requerimento do benefício.

3-

Da análise dos autos, observa-se que os Apelados são filhos de
JACQUELINE NASCIMENTO MENDES, servidora pública estadual (Id 2910780 - Pág. 1)
, falecida em 22.03.2017 (Id 2910779 - Pág. 8) e, que, por serem dependentes, fazem jus ao benefício da pensão por morte, verificando-se,

ainda, que na ocasião do óbito, os Apelados eram menores impúberes (Id 2910779 - Pág. 3/4), tendo restado prejudicado o pedido de concessão do benefício em si, ante o seu reconhecimento na seara administrativa, conforme informado nos autos, restando a questão quanto a data do início do benefício.

4-Com efeito, observa-se que a pretensão da autarquia Apelante não merece prosperar, tendo em vista a condição de absolutamente incapazes dos autores à época do óbito da segurada, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, uma vez que contra o menor não corre a prescrição a teor do disposto no art. 198 do Código Civil, sendo este o entendimento pacífico do STJ. Precedentes.

5-
Apelação e

Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 à 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº

0841170-29.2017.8.14.0301
-PJE
), interposta por INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra
JOÃO GABRIEL MENDES DE ALMEIDA e CLÓVIS DE SENNA MENDES NETO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelos Apelados.

O Juízo a quo proferiu sentença, com a seguinte conclusão (Id
2910798):

(...)
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV efetue o pagamento retroativo dos meses até então inadimplidos, devido, pois, desde a data do óbito da genitora dos beneficiários
. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. Sentença não sujeita à remessa necessária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...) – Grifo nosso

O Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração (Id 2910800), afirmando que por ocasião da análise da tutela provisória, o juízo a indeferiu e de plano excluiu o Estado da lide, em face da sua ilegitimidade passiva, contudo, teria restado omissa a sentença definitiva quanto a sua ratificação
expressa
.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou recurso de Apelação (Id. 2910802 - Pág. 1), aduzindo em suas razões recursais que embora o fato gerador do benefício, qual seja o falecimento da genitora dos Apelados, tenha ocorrido em 22.03.2017, não houve requerimento administrativo da pensão, tendo ocorrido seu pedido apenas na seara judicial, somente em 13.12.2017. Sustenta que consoante determina a Lei Complementar nº 39/2002, os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do benefício, pelo que afirma que diante da correta interpretação da lei estadual, demonstra-se que descabe direito à recorrida desde o óbito da ex-segurada, mas sim desde a data de seu requerimento administrativo.

Sustentam o dever de
se submeter ao princípio da legalidade e da moralidade administrativas. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a condenação ao pagamento dos retroativos desde o óbito da segurada.

Os autores
apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2910804), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do apelo, bem como apresentaram manifestação aos Embargos de Declaração do Estado do Pará, nada opondo quanto aos aclaratórios (Id 2910808 - Pág. 1).

Em sentença de Embargos de Declaração, estes restaram conhecidos e acolhidos para fazer contar na sentença guerreada que restou indeferido o pedido de ingresso do Estado do Pará na demanda (Id 2910809).

Após, o IGEPREV reiterou os termos do recurso de Apelação já interposto, pedindo que seja recebido em seu duplo efeito, e o encaminhamento ao juízo ad quem, nos termos da lei processual, a fim de que os pedidos do recorrido sejam julgados improcedentes (Id 2910812 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

E
ncaminhados os autos ao Ministério Público, este
na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(Id
3948054)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15, conheço da Apelação e passo a analisá-la.

A questão em análise consiste em verificar a data do início do benefício previdenciário,
tendo a sentença julgado parcialmente procedente o
pedido,
determinando ao IGEPREV que
efetue o pagamento retroativo dos meses até então inadimplidos, devidos desde a data do óbito da genitora dos beneficiários.

Quanto ao pedido de recebimento dos valores retroativos devidos a título do benefício, o juízo assim manifestou-se:

(...) Afasto, de pronto, a argumentação de prescrição aventada pelo demandado, eis que, conforme já evidenciado pelas partes, não há que se falar no instituto em questão, que não flui em desfavor de incapazes.

É o teor do Art. 198, I do Código Civil Brasileiro, vejamos:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

Dessa forma, temos que são devidos aos beneficiários o pagamento da pensão por morte desde a data do óbito, conforme previsão do Art. 74 da Lei 8.213/91, que, no presente caso, se deu em 22/03/2017. (...)

Por sua vez, alega o Apelante que a sentença fere a regra do art. 29-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece que os efeitos financeiros das pensões, requeridas 180 (cento e oitenta) dias após a data do falecimento do segurado, dar-se-ão a partir da data do requerimento do benefício.

Da análise dos autos, observa-se que os Apelados são filhos de JACQUELINE NASCIMENTO MENDES,
servidora pública estadual (Id 2910780 - Pág. 1)
, falecida em 22.03.2017 (Id 2910779 - Pág. 8) e, que, por serem dependentes, fazem jus ao benefício da pensão por morte, verificando-se,

ainda, que na ocasião do óbito, os Apelados eram menores impúberes (Id 2910779 - Pág. 3/4), tendo restado prejudicado o pedido de concessão do benefício em si, ante
o seu reconhecimento na seara administrativa conforme informado nos autos, restando a questão quanto a data do início do benefício.

Com efeito, observa-se que a pretensão da autarquia Apelante não merece prosperar, tendo em vista a condição de absolutamente incapazes dos autores à época do óbito da segurada, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, uma vez que contra o menor não corre a prescrição a teor do disposto no art. 198 do Código Civil, sendo este o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MENOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR
. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
O STJ firmou o entendimento de que, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado, e não do nascimento do beneficiário
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1827140 PR 2019/0208973-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS O PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 74, I, DA LEI 8.213/91. IRRELEVÂNCIA. NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES DO E. STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. O recorrente afirma que houve, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts.198 do CC/2002; 74, I, 79 e 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Sustenta que "A questão cinge-se à possibilidade de a parte autora, menor de idade, receber os diferenças da pensão por morte, compreendida entre a datado óbito e a data da implantação administrativa, considerando ter requerido a concessão do benefício após o prazo de trinta dias". 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando afirma que a DIB coincide com o óbito do segurado, não correndo a prescrição contra o absolutamente incapaz, no caso o menor de 16 anos, e que, com o implemento dos 21 anos, tornam-se automaticamente prescritas apenas as parcelas não reclamadas há mais de cinco anos, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: REsp 1.405.909/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/Acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9.9.2014; AgRg no AREsp 269.887/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.3.2014; REsp 1.354.689/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 1.513.977/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1797573 RJ 2019/0041772-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019) -Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA.
NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR DE IDADE. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO
. 1. Cuida-se de inconformismo do particular contra acórdão do Tribunal de origem, que entendeu pela possibilidade de concessão de pensão pela morte do avô da recorrente, ex-militar reformado do Comando da Aeronáutica. Contudo, o acórdão reconheceu a prescrição das parcelas referentes aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/6/2002. 2.
Consigne-se que, em se tratando de absolutamente incapaz, não há falar em aplicação do disposto no art. 28 da Lei 3.765/1960, o qual prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos da interposição do processo judicial, uma vez que o menor não poderia ser penalizado pela eventual desídia de seu responsável.

Logo, não corre a prescrição contra menores impúberes (inteligência do artigo 198, inciso I do Código Civil de 2002, c.c. artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991)
. 3. Verifica-se, assim, que o entendimento do acórdão recorrido a respeito da controvérsia está em dissonância com a atual jurisprudência do STJ, pois não corre a prescrição contra o menor, nos casos de concessão de benefício previdenciário. REsp 1.656.825. Ministro Benedito Gonçalves. Data da Publicação 15/9/2017; REsp 1.257.059/RS. Ministro Mauro Campbell Marques. segunda turma. DJe 8/5/2012; REsp 1.513.977/CE, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 05/08/2015 e REsp 1.626.354. Ministro Sérgio Kukina. Data da publicação: 23/11/2016. 4. Recurso Especial a que se dá provimento, para fixar o termo inicial do benefício do recorrente na data do óbito do instituidor do benefício.

(STJ - REsp: 1697648 RJ 2017/0225758-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) – Grifo nosso

No mesmo sentido é a jurisprudência dessa E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA PARCIALMENTE.
PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AFRONTA AO ART. 165, I DO CÓDIGO CIVIL 1916. 1 - Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública existe a obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária. 2-O pedido de efeito suspensivo perdeu o seu objeto, em razão do julgamento de recurso de agravo de instrumento versando acerca dos efeitos da apelação. 3- Verifica-se que a autora/apelada propôs a presente ação na qual faz três pedidos distintos. O primeiro é o reconhecimento em receber a pensão pelo falecimento de seu pai ex-servidor do Estado do Pará; o segundo, ressarcimento dos valores não pagos desde o falecimento de seu pai, devidamente corrigidos, e o terceiro, indenização por danos morais no valor correspondente a R$-35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 4 - O IGEPREV ao apresentar contestação (fls. 104-115) informa e comprova que reconheceu o direito da autora/apelada ao recebimento da pensão pleiteada, tendo inclusive implantado no sistema sob o nº 10192 (fl.117), a partir de janeiro de 2005, bem como que será pago os valores retroativos, não prescritos, em três parcelas ema1 folha de pagamento. 5 ? Tendo sido reconhecido o direito da autora/apelada ao recebimento da pensão, entende-se que esse pedido perdeu o seu objeto, atraindo a carência de ação, por ausência de interesse da requerente, relativo à esse ponto. 6 - Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, nas ações propostas com o fito de ver reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte, não se trata de relação de trato sucessivo, mas sim prescrição de fundo de direito, cujo prazo de 5 (cinco) anos se inicia a partir da data do óbito do ex-segurado. 7 -
Considerando que a autora/apelada era absolutamente incapaz por ocasião do falecimento de seu pai, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do dia 31/8/2000, data em que completou 16 (dezesseis) anos, sendo esse o ?dies a quo? para contagem do prazo prescricional.
8 ? Apelação e Reexame Necessários conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-PA - AC: 00194553920048140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/12/2015) – Grifo nosso

Por sua vez, o Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pelo não provimento da apelação, senão vejamos (Id 3948054):

(...)
Consoante relatei anteriormente, o IGEPREV argumenta, em suas razões recursais, que a sentença apelada, ao estabelecer que a pensão por morte é devida desde a data do óbito da segurada, fere a regra do art. 29-A, da LCE nº 039/2002.

De acordo com o referido dispositivo legal, os efeitos financeiros das pensões, requeridas 180 (cento e oitenta) dias após a data do falecimento do segurado, darse-ão a partir da data do requerimento do benefício, senão vejamos:

(...)

A meu juízo, no entanto, o referido prazo legal, de natureza decadencial, não é oponível em face dos apelados, nos termos do que estabelece o art. 208 c/c art. 198, I e art. 3º, todos do Código Civil, assim que estabelecem:

(...)

Deveras, se os apelados nasceram no dia 01 de setembro de 2001
–
conforme demonstram as suas certidões de nascimento (Id. 2910779
–
Pág. 9 e 10), ambos ainda eram absolutamente incapazes para os atos da vida civil quando do óbito da segurada, ocorrido no dia 22 de março de 2017 (vide certidão de óbito de Id. 2910779
–
Pág. 8).

Com efeito, os apelados somente deixaram de ser absolutamente incapazes, para os atos da vida civil, no dia 01 de setembro de 2017, quando completaram dezesseis anos de idade, isto é, cinco meses e nove dias após o óbito da segurada.

Nesse sentido, entendo que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na regra do art. 29-A, da LCE nº 039/2002, somente passou a ser oponível, aos apelados, no dia 01 de setembro de 2017, razão pela qual não vislumbro a pretensa violação à legislação estadual.

Com efeito, a ação judicial foi ajuizada pelos apelados no dia 13 de dezembro de 2017, isto é, dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias - que começou a correr,
in casu
, no dia 01 de setembro de 2017.
(...)

Dessa forma, verifica-se que a
sentença não merece reparo nesse aspecto.

Conheço do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao Reexame Necessário, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2020